Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709304-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS ANTERIORES DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. MONTANTE DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração ambiental e procedimento administrativo correspondente, em razão da alegada nulidade da notificação e carência de motivação. 2. Segundo art. 58 da Lei distrital n. 41/89, que dispõe acerca da política ambiental do Distrito Federal, o autuado será notificado do auto de infração pessoalmente, por via postal ou por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido. 3. Na hipótese, o autor foi autuado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram, em razão do parcelamento de solo sem licença ou autorização do órgão ambiental em área rural. No curso do procedimento administrativo, a Administração tentou a notificação do autuado, no endereço de sua residência, por meio de carta com aviso de recebimento, por 3 (três) vezes, sem êxito. Nesse cenário, por se encontrar em lugar incerto ou não sabido, revela-se regular a notificação por edital. Precedentes. 4. Se verificado no auto de infração ambiental e no respectivo procedimento administrativo, de forma clara e suficiente, ainda que suscinta, a qualificação do autuado, a descrição da infração (efetuar parcelamento de solo sem licença ou autorização do órgão competente), os dispositivos transgredidos (arts. 45, II, e 54, XX, da Lei distrital n. 41/89 c/c art. 3o do Decreto distrital n. 37.506/16) e as penalidades justificadamente aplicadas (multa de R$406.232,00 e embargos das chácaras), não há que se falar em violação ao princípio da motivação do ato administrativo. 5. O fato de o infrator ter, eventualmente, cedido para terceiros a posse dos bens imóveis, que foram irregularmente parcelados, não o exime da responsabilidade do dano, haja vista a solidariedade da obrigação civil e administrativa, característica do Direito Ambiental, a teor do enunciado n. 623 da súmula do c. STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. 6. À luz do art. 292, II, do CPC, na ação de anulação de auto de infração ambiental, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com a eventual procedência dos pedidos, que, no particular, é representado pelo montante da multa aplicada pelo órgão público sancionador. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 246, 256 e 259, todos do Código de Processo Civil, bem como 8o da Lei n. 6.830/1980, sustentando a nulidade do processo administrativo objeto da lide, em razão de vício na notificação de seu Auto de Infração, que teria sido indevidamente realizada por meio de edital. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o da Constituição Federal. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento dos preparos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 246, 256 e 259, todos do Código de Processo Civil, bem como 8o da Lei n. 6.830/1980, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1468794 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009